Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701855-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRAZUL AGRAVADO: KLEBER DE OLIVEIRA SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para a atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRAZUL, em face de decisão interlocutória do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga (DF), segundo a qual foi deferido o pedido de cumprimento de sentença nos autos do processo número 0703598-25.2023.8.07.0007. Alegou o agravante a nulidade da citação na fase de conhecimento, sob o fundamento de que o mandado foi enviado por carta com aviso de recebimento (AR) e entregue na portaria de condomínio diverso, assinado por Wesley Pires, o qual trabalhava no Condomínio do Edifício Terraforte e não faz parte do quadro de moradores ou empregados do condomínio agravante. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspensão da eficácia da decisão recorrida. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para o reconhecimento da nulidade processual desde a citação. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, reputo que o agravante não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. Nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC, nos casos de diligência citatória a ser cumprida pelo correio em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado ao encarregado da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, o qual, entretanto, pode recusar o recebimento. O agravante sustentou que o mandado citatório foi cumprido em endereço diverso, mas a alegação não procede porque o aviso de recebimento atestou que o ato foi cumprido no endereço do Condomínio do Edifício Terrazul, sem qualquer ressalva. Assim, inverossímil o argumento de que o mandado foi entregue em destinatário diverso. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília(DF), 20 de setembro de 2023.